Tribunal: TJMT
Processo: 1002035-08.2020.8.11.0009
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002035-08.2020.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente]
Relator em substituição legal:
Des.
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JHONATAN MARCOS DE CARVALHO - CPF: 035.279.901-35 (APELANTE), DIEGO CHAVES FREIRE - CPF: 945.371.782-72 (ADVOGADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), DIEGO CHAVES FREIRE - CPF: 945.371.782-72 (ADVOGADO), JHONATAN MARCOS DE CARVALHO - CPF: 035.279.901-35 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEBORA ANASTACIO CALZOLARI - CPF: 018.436.691-70 (ADVOGADO), DEBORA ANASTACIO CALZOLARI - CPF: 018.436.691-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DE
J
HONATAN MARCOS DE CARVALHO
. (Participaram do Julgamento o Des. Marcio Aparecido Guedes - Relator, Des. Mário Roberto Kono de Oliveira - 1ª Vogal e Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo - 2º vogal)

E M E N T A

APELAÇÕES — BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO — NÃO COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADO — CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA — INADMISSIBILIDADE.

Ausente a comprovação da qualidade de segurado, é inadmissível a concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença previsto no
artigo 59, cabeça, da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991
.

Recurso do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS provido
. Recurso de Jhonatan Marcos de Carvalho prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
e recurso adesivo por
Jhonatan Marcos de Carvalho
contra a sentença (Id. 189630662), não modificada pelos embargos de declaração, proferida em
ação ordinária previdenciária de percepção de benefício previdenciário de auxílio-doença c/c aposentadoria por invalidez
.

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
(Id. 189630669) assegura que
não preencheu os requisitos necessários ao reconhecimento da qualidade de segurado, pois “
sua última contribuição vertida ao RGPS refere-se à competência de 08/12/2015, sobrevindo a perda daquela qualidade em 16/02/2016
”.

Requer o provimento do recurso para que os pedidos sejam julgados improcedentes.

Contrarrazões (Id. 189630672), com pedido de majoração dos honorários advocatícios.

Jhonatan Marcos de Carvalho
(Id. 189630673) assevera que
apesar do deferimento do benefício de auxílio-doença, preencheu os requisitos exigidos para a conversão em aposentadoria por invalidez.

Afiança que “
o julgador, munido de sua expertise jurídica, pode, após uma análise crítica e contextualizada, concordar parcialmente, integralmente ou, até mesmo, divergir das considerações periciais
”.

Requer o provimento do recurso para que seja concedido o beneficio de aposentadoria por invalidez.

Não há contrarrazões, consoante sistema do Processo Judicial Eletrônico da Primeira Instância.

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 206444180).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença não modificada pelos embargos de declaração:

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente os pedidos da parte autora e por consequência extingo o processo com resolução do mérito, com espeque no art. 487, I, do CPC, o que faço para:

Reconhecer o direito do autor ao benefício de auxílio-doença da data em que cessou o pagamento da referida benesse até dez meses após a realização da última perícia constante nos autos.

Condenar o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS ao pagamento das parcelas devidas e vencidas, caso tenham. Sobre as prestações em atraso incidirão correção monetária a partir do vencimento de cada parcela, na forma prevista na Lei 6.899/81 e Súmula 148 do STJ e juros de mora devidos em 1% ao mês, a contar da citação até a Lei 11.960/09, e a partir de então à razão de 0,5% ao mês, nos termos do art. 1ºF, da Lei 9.494/97, c/c art. 406, do CC/02; c/c 161, § 1º, do CTN; enunciado 20 do CJF e da Súmula 204 do STJ.

A parte requerida é isenta de custas na forma da lei.

Face a sucumbência recíproca, condeno a parte requerente ao pagamento de 50% das despesas processuais, o qual suspendo a cobrança por força do art. 98, §3º do CPC.

Condeno ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios, fixando a verba em 10% sobre o proveito econômico, o qual também suspendo em relação à parte requerente a cobrança por força do artigo supramencionado. [...]. (Id. 189630662 – fls. 3).

De início, por corolário lógico à pretensão, analiso o recurso interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, porque, acaso provido, torna prejudicado o interposto por
Jhonatan Marcos de Carvalho
.

Jhonatan Marcos de Carvalho, atualmente com trinta e sete (37) anos de idade, relatou que na data de 27 de julho de 2017 sofreu acidente de trabalho, que resultou em “
lesão no joelho esquerdo
” (Id. 189628760 – fls. 2), ausente a Comunicação de Acidente do Trabalho – CAT.

Na data de 20 de fevereiro de 2020
protocolou pedido administrativo para concessão de auxílio-doença previdenciário nº 704.965.781-7 (espécie 31), o qual restou indeferido.

O ponto controvertido limita-se em verificar sobre perda, ou não, da qualidade de segurado, bem como o cumprimento da carência exigida para a concessão de benefício, seja o auxílio-doença ou a aposentadoria por invalidez.

São requisitos indispensáveis para a concessão de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez:
i
) a qualidade de segurado;
ii
) a carência de doze (12) contribuições mensais; e,
iii
) a incapacidade e impossibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência; conforme estabelecido na Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991:

Art. 24.
Período de carência é o número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao benefício
, consideradas a partir do transcurso do primeiro dia dos meses de suas competências.

Art. 25.
A concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência Social depende dos seguintes períodos de carência
, ressalvado o disposto no art. 26:

I -
auxílio-doença e aposentadoria por invalidez: 12 (doze) contribuições mensais
;

II - aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de serviço e aposentadoria especial: 180 contribuições mensais.

III - salário-maternidade para as seguradas de que tratam os incisos V e VII do caput do art. 11 e o art. 13 desta Lei: 10 (dez) contribuições mensais, respeitado o disposto no parágrafo único do art. 39 desta Lei; e

IV - auxílio-reclusão: 24 (vinte e quatro) contribuições mensais.

Parágrafo único: Em caso de parto antecipado, o período de carência a que se refere o inciso III será reduzido em número de contribuições equivalente ao número de meses em que o parto foi antecipado.

Art. 42. A
aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida
, quando for o caso,
a carência exigida
, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado
incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

É de se registrar que, a qualidade de segurado é mantida, independentemente de contribuições, nos prazos estabelecidos no
artigo 15, da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991:

Art. 15.
Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições
:

I - sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício, exceto do auxílio-acidente;

II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;

III - até 12 (doze) meses após cessar a segregação, o segurado acometido de doença de segregação compulsória;

IV - até 12 (doze) meses após o livramento, o segurado retido ou recluso;

V - até 3 (três) meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas para prestar serviço militar;

VI - até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo. [...]

Por sua vez, aquele que deixar de recolher a contribuição previdenciária por desemprego ou interrupção da atividade laboral, poderá ter a qualidade de segurado prorrogada de doze (12) a trinta e seis (36) meses:

Art. 15. [...]

[...]

§ 1º O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o segurado já tiver pago mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado.

§ 2º Os prazos do inciso II ou do § 1º serão acrescidos de 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

§ 3º Durante os prazos deste artigo, o segurado conserva todos os seus direitos perante a Previdência Social.

§ 4º A perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao do término do prazo fixado no Plano de Custeio da Seguridade Social para recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao do final dos prazos fixados neste artigo e seus parágrafos.

No extrato do Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS está registrado que, entre 1º de novembro de 2004 a 8 de dezembro de 2015,
houveram, aproximadamente, sessenta e quatro (64) meses de contribuição previdenciária.

Não bastasse isso, em decorrência de ação nº 0000402-64.2018.5.23.0041 ajuizada na Justiça do Trabalho, restou determinado que a empresa Z. M. Indústria e Comércio de Madeiras Eireli realizasse anotação na Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS de Jhonatan Marcos de Carvalho para que constasse a função exercida, data de admissão e de afastamento e salário, com os devidos reflexos para recolhimento da contribuição previdenciária:

[...] Diante do reconhecimento do vínculo empregatício condeno a ré a proceder, no prazo de cinco dias, contados de sua intimação para tanto, à anotação da CTPS do autor, para que passe a constar as seguintes informações:

-
Admissão: 28.04.2017

-
Término: 02.05.2018
(ante a projeção do aviso prévio)

- Função: puxador de alinhadeira

- Salário: R$ 1.800,00 mensais

O descumprimento dessa obrigação implicará na anotação pela Secretaria desta Vara, bem como na imposição de multa no valor de R$ 500,00 a ser revertida em proveito do autor.

[...]

Diante do exposto, em consonância com a fundamentação supra, julgo parcialmente os pedidos formulados na reclamação trabalhista procedentes por movida Jhonatan Marcos de Carvalho em face de Z. M. Indústria E Comércio De Madeiras Eireli, para condenar a ré nas seguintes obrigações de dar e fazer:

a)
anotação da CTPS
;

b) fornecer as guias do seguro desemprego;

c) aviso prévio indenizado;

d) férias integrais acrescidas de 1/3;

e) gratificação natalina proporcional dos anos de 2017 e 2018;

f) FGTS e multa de 40%;

g) horas extrordinárias e reflexos;

h) multas dos arts. 467 e 477 da CLT;

i) indenizações por danos morais, materiais e estéticos em decorrência do acidente de trabalho;

j) salários do período de estabilidade.

[...]

Nas parcelas de natureza salarial, incidirá contribuição previdenciária, devendo ser calculada mês a mês, observando-se os limites de isenção fiscal, nos exatos termos dos artigos 43 e 44 da Lei nº 8.212/91 e do Decreto nº 3.048 de 06.05.1999
. [...]. (Id. 189628772 – fls. 13/14).

Portanto, houveram mais treze (13) meses de contribuição previdenciária, a totalizar setenta e sete (77).

Em razão de
Jhonatan Marcos de Carvalho ter deixado de exercer atividade remunerada em 2 de maio de 2018, a qualidade de segurado se manteve por mais doze (12) meses, ou seja, até
2 de maio de 2019
. Ainda, pela ausência de recolhimento de mais de cento e vinte (120) contribuições previdenciárias mensais, a
qualidade de segurado não se estendeu por mais doze (12) meses.

Logo, na época em que
protocolou pedido administrativo para concessão de auxílio-doença previdenciário nº 704.965.781-7 (espécie 31), que ocorreu em
20 de fevereiro de 2020
,
Jhonatan Marcos de Carvalho
não mais apresentava a qualidade de segurado.

Por consequência, não foram preenchidos os requisitos do artigo 59, cabeça, da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, necessários à concessão de auxílio-doença, visto que não restou comprovada a qualidade de segurado.

Nesse sentido é o entendimento da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal:

[...] 2.
Constatada a perda da qualidade de segurado, não há que se cogitar do preenchimento dos requisitos legais previstos no art. 42 da Lei nº 8.213/1991 para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez
.

3. Reformada a sentença de origem, resta prejudicado os demais pedidos subsidiários formulados pelo apelante. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 0007750-45.2011.8.11.0015, relator Desembargador Alexandre Elias Filho, julgamento em 11 de maio de 2021). [sem negrito no original]

[...] Para a concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, cumpre analisar a presença dos requisitos legais comuns a ambos, quais sejam: a) qualidade de segurado; b) Cumprimento do período de carência e c) incapacidade para o trabalho (temporária para auxílio-doença e permanente para aposentadoria por invalidez).

Considerando a perda da qualidade do segurado do Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, não há falar em concessão do benefício previdenciário
. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 1002832-27.2019.8.11.0006, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 23 de fevereiro de 2021). [sem negrito no original]

Provido o recurso, os honorários advocatícios devem ser suportados pelo apelado, observado o disposto nos artigos 85 e 98, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Provido o recurso do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, resta prejudicado o interposto por
Jhonatan Marcos de Carvalho
.

Essas, as razões por que voto no sentido de:

i
) dar provimento ao recurso do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS para julgar improcedente o pedido e condenar o apelado ao pagamento dos
honorários advocatícios que fixo em dez por cento (10%) sobre o valor atualizado da causa
,
com fundamento no artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §§ 2º e 3º, do referido código; e

ii
) julgar prejudicado o recurso de
Jhonatan Marcos de Carvalho
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024